Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-14.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003668-14.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação, Anulação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALIENAÇÃO DE PARTE DE VIA PÚBLICA – AQUISIÇÃO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEIS LINDEIROS – LEI MUNICIPAL Nº 6.145/10 - ATO IMPROBO –

PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10 DA lei nº 8.249/92) – NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

A alienação de bem imóvel pertencente ao município, de natureza de bem de uso (trecho de rua), por meio de processo legislativo próprio, com observância dos pressupostos indispensáveis, e sem prejuízo à acessibilidade da população as quadras do local, não importa em atos de improbidade administrativa.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M.
Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
, ex-Prefeito do município de Rondonópolis,

e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA-EPP
,

que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 48075084 e 48075114).

Irresignado, o recorrente busca a reforma da r. sentença sob o argumento de que o imóvel municipal, objeto de alienação pelos apelados, trata-se de bem público pertencente ao município de Rondonópolis, de caráter inalienável, destinado a uso de bem comum, por se tratar de uma rua.

Sustenta que o magistrado incidiu em equívoco ao fundamentar desnecessidade de licitação para alienação da referida área pública ante a falta de interessados na concorrência e, ainda, devido ao fato da empresa adquirente, ora apelada, possuir direito de preferência na aquisição já que é proprietária das áreas lindeiras ao imóvel que foi vendido pelo Prefeito à época, ora também apelado.

Assevera que não há provas de interesse público na venda da mencionada área, mas se evidencia interesse particular.

Consigna que a lei que autorizou a venda do citado bem público municipal fere os artigos 17 das Leis Federais nºs.

8.666/93 (Lei de Licitação) e 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo). Além disso, o artigo 146, § 2º, da Lei Orgânica do Munícipio de Rondonópolis e o artigo 38 do Plano Diretor do município de Rondonópolis (Lei Complementar Municipal nº 43/2006).

Argui, ainda, que o ato ímprobo – alienação de bem imóvel de uso comum, sem licitação na modalidade concorrência pública – importa em prejuízos imensuráveis ao município de Rondonópolis.

Por isso, requer o provimento do apelo para reformar da r. sentença e condenar os apelados no ato de improbidade administrativa de causar danos ao erário e/ou violar os princípios da Administração Pública, conforme sanções estabelecidas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, procedendo-se a devolução do imóvel ao acervo patrimonial daquela municipalidade (ID 48075098).

Os apelados contrarrazoaram o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 48075128 e 48075130).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID 84297495).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

M.M.
Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
, ex-Prefeito do município de Rondonópolis,

e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA-EPP
, que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 48075084 e 48075114).

O recorrente busca a reforma da sentença sob o argumento, em suma, de que a alienação concretizada entre os apelados envolve
imóvel pertencente ao município de Rondonópolis, destinado a uso de bem comum (via pública), sem a imprescindível licitação, na modalidade concorrência pública, o que caracteriza ato de improbidade administrativa com prejuízos ao erário municipal
(ID 48075098).

A controvérsia cinge-se em saber se há ou não conduta cuja prática importa em ato de improbidade administrativa, atribuída a José Carlos de Araújo Junqueira, ex-Prefeito de Rondonópolis, pelo fato de ter alienado trecho de uma rua à empresa Carolina Mineradora e Transporte Ltda - EPP, proprietária dos imóveis lindeiros, mediante autorização legislativa, mas sem prévia licitação pública.

A petição inicial narra que o então Prefeito de Rondonópolis, no ano de 2010, alienou, sem licitação pública e sem finalidade pública, parte da via pública denominada “Paraná”, com metragem de 1.800 m2, localizada no loteamento Cidade Salmen, na cidade de Rondonópolis, a empresa Carolina Mineradora e Transporte Ltda.-EPP, no valor de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), o que configura ato de improbidade administrativa com prejuízo ao erário (ID 48073538).

O magistrado singular, por sua vez, entendeu que a alienação do referido bem público não caracterizou ato improbo e julgou improcedente a ação (ID 48075083 e 48075114).

O artigo 17 da Lei nº 8.666/93 estabelece que:

“
A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas
: I –
quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência
. (...)
§ 3
o
Entende-se por investidura, para os fins desta lei:
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta lei; (
...)”. (grifo nosso)

Nota-se que o caso posto envolve situação dotada de peculiaridade. Explico.

A prova revela que o imóvel público alienado pela municipalidade, no ano de 2010, trata-se de trecho da via pública denominada “Paraná”, situada no loteamento Cidade Salmen, no município de Rondonópolis, com metragem de 1.800m2, cujo adquirente Carolina Mineradora, ora apelada, é proprietária dos imóveis lindeiros (ID 48073543).

A Lei Municipal nº 6.145, de 21 de janeiro de 2010, autorizou a desafetação e alienação da referida área da rua “Paraná”, no valor R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), cujo valor foi apontado em prévio laudo de avaliação, conforme comprova o respectivo processo legislativo (ID 48073543 – fls. 33 e 47).

O conjunto probatório demonstra, ainda, que trechos da referida via pública já haviam sido desafetados e doados, no ano de 2005, para o Serviço Social do Transporte - SEST e para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, por meio da Lei Municipal nº 4.462/05 (ID 48073543 – fl. 25).

Aliado a isso, verifica-se no mapeamento que a área alienada da rua não é extensa e está localizada entre duas quadras, 119 e 120, ambas de propriedade da apelada (ID 48073543 – fl. 30).

Pois bem. Em que pese a legislação federal exigir a presença de interesse público ou social, avaliação prévia, autorização legislativa para alienação de bem de uso comum, a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, ao complementá-la, permite que tal alienação se dê aos proprietários de móveis lindeiros, nos seguintes termos:

“
Art. 146 – A alienação de bens municipais, subordinada a existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e aprovação pelo Legislativo
.

§1º - O Município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência.

§2º - A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado.

§3º -
A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação de obra pública, dependerá de lei e as áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não
.” (grifo nosso)

Como bem esclarece o magistrado singular, não restou demonstrado o prejuízo ao erário municipal com a questionada venda (ID 48075083):

“(...) Portanto, em princípio, os trâmites e exigências legais para alienação do imóvel foram obedecidos pelos demandados, pois, primeiramente, houve um pedido expresso por parte da requerida, fundamentando seu interesse na aquisição do imóvel público, e demonstrando ao gestor quais as vantagens o Município auferiria com o negócio jurídico, destacando-se ser visível que, com a ampliação das instalações da empresa, o ente público, além de desfazer-se de imóvel que se mostrava sem serventia prática, seria beneficiado com o recolhimento dos impostos correspondentes à venda.

Também é de se destacar que a alienação do imóvel incrementaria a receita municipal, uma vez que, com a ampliação das instalações da demandada CAROLINA MINERADORA, tem-se, por consequência, readequação e a respectiva majoração do IPTU recolhido sobre o imóvel, além da expansão da empresa que, além de levar desenvolvimento à localidade em que está instalada, contribuirá com a economia municipal gerando emprego, renda e, também, pagando impostos em favor do erário municipal.

Demonstrado o interesse público, foi efetuada a devida avaliação, que apontou como
valor de mercado
relativo ao perímetro a quantia de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) e, na sequência, houve o encaminhamento, por iniciativa do mandatário do executivo municipal, de projeto de lei ao legislativo local, que lhe concedeu o aval para a realização do negócio jurídico.

Assim, estando em perfeita consonância à legalidade o processo legislativo do qual resultou a Lei nº 6.145/2010, de forma que, o único equívoco em princípio cometido pelos demandados repousa na dispensa de licitação para realização da venda.

E em que pese tal necessidade, a situação concreta reclamava a dispensa de licitação, pois, conforme previsto pela própria Lei Orgânica do Município, se tratava de imóvel lindeiro, passível de venda ao confrontante, pois, especificamente no caso em tela, em que debate a alienação de um pedaço remanescente de via pública, cujo restante já havia sido desafetado e inutilizado para a finalidade original em razão de haver sido doada ao SEST/SENAT, matematicamente é ínfima a probabilidade de outros concorrentes à compra do imóvel, enquadrando-se, pois na hipótese em que a concorrência torna-se inviável
.

Como cediço, a inexigibilidade de licitação refere-se às situações em que, o administrador, ao visualizar a ausência/inexistência de competição em relação ao objeto licitado, passa a estar desprovido da faculdade para licitar, o que, como já dito, mostrava-se notório no caso em tela, vez que por regras de mercado seria ínfima a probabilidade de haver outros interessados na aquisição do perímetro correspondente a uma via pública localizada entre dois imóveis cujo proprietário pretendia tornar contíguos.

Assim, relevante aferir, diante das peculiaridades do caso, se o processo legislativo que culminou na alienação do imóvel, objeto da presente, respeitou as normas de direito administrativo e constitucional, ao interpretar desnecessária a realização de concorrência pública, visando a proposta mais vantajosa pelo imóvel, ponto este sensível ao julgamento do caso posto à cognição
.

Inobstante o dever constitucional ao gestor de observar os princípios norteadores da gestão pública, especialmente a legalidade que, no caso em questão, determinava previamente a exigência de licitação para a alienação do imóvel, há que se notar que até mesmo a inexigência, neste caso, se deu com a chancela do Poder Legislativo Municipal.

(...)

Portanto, no caso que se analisa, vê-se uma vez mais que o requerido JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, ao encaminhar à Câmara Municipal, projeto de lei que visava a desafetação de trecho de via pública que, conforme já delineado neste
decisum
, era inaproveitável à finalidade original, não agiu de forma ilícita/ilegal e, por consequência ímproba, mas sim agiu dentro da discricionariedade permitida ao gestor público. Neste sentido, vejamos:

(...)
1. A inalienabilidade dos bens públicos é relativa
, restando autorizada sua disposição, desde que preenchidas as condições previstas em lei.
2. Descaracterizada, regularmente, a natureza de bem de uso comum do povo, por meio de desafetação, fez-se lícito o seu posterior desdobro
, destinando-se, os lotes, a famílias cujos imóveis foram desapropriados pelo Município, para fins de implantação do Parque Linear do Rio Uberabinha.
3. Não ocorrência de violação ao art. 17 da Lei 6.766/1979 - que teria proibido o loteador de alterar a destinação de espaços livres de uso comum -, dado o exercício da autonomia e discricionariedade municipais, que não se comprovou ter sido exercida fora dos limites legais.
4. Inexistência de agressão injusta ao patrimônio valorativo da comunidade local. Ausência de dano moral coletivo. 5. Pedidos julgados improcedentes. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.053055-8/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2017, publicação da súmula em 22/08/2017) (grifei)

Deflui-se do laudo de avaliação nº 047/2009, produzido pela administração pública (fl. 38 do evento 3069347), datado de 16/09/2009, que o valor atribuído ao imóvel foi de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo este o valor adotado para autorização da alienação conforme lei municipal nº 6.145/2010
.

Após, foi procedida avaliação do imóvel em questão pelo Ministério Público, cujo laudo de avaliação da área em discussão está anexado às fls. 01/02 do evento 3069341, datado de 05/07/2016, constando que o valor encontrado pelo avaliador técnico do Ministério Público encontra-se em consonância àquele apresentado pelo Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão Imobiliária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, portanto a avaliação contida no laudo 047/2009 encontra-se correta.

Insta ressaltar que, conforme o
Contrato de Alienação de Bens Imóveis nº02/2010
, entabulado entre as partes (fls. 42/45 do evento 3069347), restou a estipulado como responsabilidade do comprador o adimplemento de
todas as obrigações
tributárias (cláusula sexta), inclusive aquelas lançadas em nome da Fazenda Pública Municipal, além daquelas decorrentes do negócio jurídico entabulado (cláusula sétima), restando ao Município apenas o encargo de emitir as certidões necessárias, para o qual, diga-se,
goza de isenção de emolumentos
.

Portanto, pela análise do contrato, percebe-se que o município, além de haver auferido, com a venda, o valor de mercado da área, conforme atestado pelo laudo emitido pelo setor responsável do próprio Ministério Público, não restou obrigado a quitar quaisquer despesas de natureza tributária, de forma que o valor recebido aportou aos cofres públicos municipais como lucro líquido absoluto, restando, pois, inconteste a ausência de prejuízo ao erário na alienação em questão.

Não é desnecessário ressaltar, por outro lado, que este Juízo delineou anteriormente sobre a ausência de demonstração de prejuízo à população em decorrência da alienação do imóvel, sendo necessário apenas ressaltar que o Parquet não demonstrou a existência de qualquer prejuízo à mobilidade urbana, à estética ou ao desenvolvimento daquela localidade; ao contrário, o que se evidencia dos autos são apenas as vantagens que a alienação do imóvel carreou ao município, que ao viabilizar a expansão do empreendimento da empresa CAROLINA MINERADORA, permitiu que a empresa gere mais empregos diretos e indiretos, movimente a economia e aumente suas contribuições tributárias, beneficiando, assim, os cofres públicos.

No caso especifico dos autos, a lei referenciada, diga-se, que desafeta e autoriza a alienação do imóvel, desenvolveu-se nos limites dos critérios objetivos, mediante condições claras, conforme já explicitado e comprovado diante do conjunto de documentos carreado aos autos, visando claramente a supremacia do interesse público, que nada perdeu com a alienação havida; ao contrário, se desfez de imóvel improdutivo, que passará, incrementando a atividade do particular que lhe adquiriu a propriedade, a exercer a tão almejada função social prevista pela Constituição Federal, vez que viabilizará ampliação de atividade mercantil e, por consequência, geração de mais empregos e renda.

Assim, conclui-se que, a Lei Municipal que autorizou a alienação do imóvel público não padece de vício e, por consequência, a própria alienação também não resta contaminada de qualquer forma, não havendo que se falar em ato de improbidade administrativa por parte dos requeridos, pois evidenciado que não houve qualquer lesão, ou mesmo tentativa de lesão ao erário público, razão pela qual, a improcedência da pretensão exordial é medida que se impõe
. (...)” (grifo original e negrito nosso)

Ora, a dimensão e localização da área evidencia que, a princípio, a melhor opção era a venda desse trecho da área pública aos proprietários dos imóveis lindeiros, inclusive porque, como bem consignou o magistrado singular
“(...)

por força da desafetação de outros trechos da Rua Paraná em favor do Sistema SEST/SENAT, ocorrida por força da Lei Municipal nº 4.462/05, o trecho alienado pela municipalidade em favor da demandada CAROLINA MINERADORA somente se prestaria a dar acesso às dependências das futuras ampliações do SEST/SENAT, o que também poderia ser feito contornando-se os imóveis da requerida, realizando-se o trajeto pela Rua Goiás. (...).
”
(ID 48075083).

Veja que o espaço público de uso comum, no caso, o trecho de rua alienado, já havia inclusive perdido praticamente sua utilidade comum - circulação de pessoas e veículos, por conta da doação precedente dos demais trechos da via pública ao SEST e ao SENAT, por meio da Lei Municipal nº 4.462/05.

Nota-se pelo mapeamento, constante no processo legislativo, que a acessibilidade pela população nas quadras onde se localizava a questionada via pública, que teve partes doadas e outra alienada, não ficou prejudicada por conta da possibilidade de trajeto pela rua Goiás (ID 48073543 – fls. 1 e 30).

O artigo 10, incisos I e VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, assim preveem:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VIII –
frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(...)”

Para a caracterização dos atos ímprobos previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, a jurisprudência não exige a comprovação do dolo ou intenção do agente público, nem mesmo o enriquecimento ilícito. Basta, para tanto, ficar comprovada a culpa com o prejuízo ao erário.

Sucede que, no caso em exame, não ficou caracterizado o prejuízo ao erário de Rondonópolis, nem mesmo eventual má-fé do Gestor Público, na medida em que a alienação do bem de uso comum se deu mediante o devido processo legislativo próprio, em atenção aos requisitos legais.

Diante desse contexto, a conduta cuja prática é atribuída aos agentes demandados não reúne os elementos próprios à caracterização de improbidade administrativa.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – PAGAMENTOS SEM PLANEJAMENTO E DESPESAS LANÇADAS EM RESTOS A PAGAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA APENAS NO ART. 11 DA LIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ELEMENTO SUJETIVO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1.
Para subsunção do ato ao tipo previsto no artigo 10 da LIA, indispensável a demonstração de dano ao erário. Não basta a mera alegação de dano, este deve ser de cunho financeiro e restar caracterizado nos autos
.2.
Viola o princípio da legalidade a realização de despesas sem o devido planejamento. Demonstrada a má-fé, caracteriza-se improbidade administrativa tipificada no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92
.3. Apelo desprovido. 4. Sentença retificada em parte.” (N.U 0000875-84.2005.8.11.0010, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (grifo nosso)

Portanto, não merece reforma a bem fundamentada sentença recorrida.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021